Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747626-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSPORTADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALVES LTDA, SARA IONARA ALVES FERREIRA DE CARVALHO, EZEQUIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que na execução de título extrajudicial n. 0727677-17.2022.8.07.0003, promovida pelo agravante em desfavor da TRANSPORTADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALVES EIRELI e de SARA IONARA ALVES FERREIRA DE CARVALHO e EZEQUIAS DE CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos, nos seguintes termos: A exequente apresenta pedido de penhora dos direitos aquisitivos nos veículos. Contudo, nada a prover, pois tal pedido já foi analisado e indeferido por meio da decisão (id174258493). Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil,o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximode um ano. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Por fim, deve tenho por salientar que o prazo de prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, na forma do art. 206-A do Código Civil. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 53200011), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo ativo, “para determinar a penhora dos veículos 1) JEEP RENEGADE, ANO 2015/2016 PLACA PAH8D16; 2) FIAT PALIO ATTRACT 2013/2013 PLACA JJC-7264 e 3) VW GOL 2006/2007, PLACA JHD-8546” (p. 8). Argumenta que vem adotando todas as diligências necessárias para localização de bens passíveis de penhora, tendo logrado êxito em localizar, após realização de pesquisa RENAJUD, veículos em nome do executado. Contudo, ao revés da legislação aplicável ao caso e à jurisprudência deste Tribunal, o juiz a quo entendeu por indeferir a medida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na patente plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a comprovação de localização dos veículos passíveis de penhora e a pela possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de veículos com alienação fiduciária (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, eis que “evidente a possibilidade de descaminho dos bens, justamente para se evitar uma possível penhora” e ser possível a alienação dos veículos à terceiros, além do processo já ter sido remetido ao arquivo provisório ante a ausência de bens passíveis a penhora (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 53200016 e 53200017). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade da penhora sobre os veículos 1) JEEP RENEGADE, ano 2015/2016 e placa PAH8D16; 2) FIAT PALIO ATTRACT, ano 2013/2013 e placa JJC-7264, e 3) VW GOL, ano 2006/2007 e placa JHD-8546, todos gravados com a restrição de alienação fiduciária. A alienação fiduciária de coisa móvel se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o qual prevê acerca da possibilidade do bloqueio judicial destes bens em seu artigo 7o-A, incluído pela Lei n. 13.043/2014, nos seguintes termos: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Do teor deste dispositivo legal, constata-se que é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Entretanto, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato entabulado. É o que se extrai do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, nos seguintes termos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Inclusive, o artigo 789 do mencionado código processualista dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando-se que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. Assim, constatado o valor econômico do bem, exsurge a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não importando risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. O Juízoa quonão permitiu a penhora ao argumento de que o gravame de alienação fiduciária impede o bloqueio judicial, de acordo como art. 7o-A do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Nesse contexto, sendo o bem de propriedade do financiador não se admite, de fato, que a penhora recaia sobre ele, todavia, não há óbice para que o ato constritivo atinja os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Desse modo, considerando que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito pleiteado no recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado EZEQUIAS DE CARVALHO, sobre os veículos JEEP RENEGADE, 2015/2016, Placa: PAH8D16; FIAT PALIO ATTRACT, 2013/2013, Placa: JJC-7264, e VW GOL, 2006/2007, Placa: JHD-8546. O ofício a ser expedido às instituições financeiras e ao DETRAN/DENATRAN deverá ser requerido junto ao Juízo de primeiro grau. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator